Tribunal: TJSP
Processo: 1023392-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
SEGURO DE DANO. Imóvel residencial. Construção de concreto ou alvenaria para veraneio. Declaração inverídica na proposta de seguro. Cobertura exigida para um armazém (tulha) de madeira utilizado para guarda de ferramental agrícola. Divergência flagrante. Perda da garantia. Inteligência do art. 766 do CC. Doutrina e jurisprudência. Improcedência mantida. Recurso não provido.